Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600911-55.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 77 DA LEI Nº 9.504/97.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Fábio dos Santos interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida pelo Ministério Público Eleitoral, cassando o registro de sua
candidatura ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024.
1.2 No recurso, o recorrente alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de
pedido de provas, nulidade de documentos apresentados sem certificação,
ampliação indevida do objeto da ação pelo Ministério Público, e inexistência de
conduta vedada ou abuso de poder político. Requereu a improcedência da AIJE ou,
subsidiariamente, a exclusão da penalidade de cassação de registro de candidatura.
1.3 A sentença recorrida baseou-se em suposta violação ao art. 77 da Lei nº
9.504/97 e em abuso de poder político, argumentando que o recorrente participou de
inauguração de obra pública em período vedado, desfilou em carro aberto com
autoridades, distribuiu material impresso e utilizou vídeos publicitários em benefício
próprio.

Num. 44324528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou
nulidade de provas; e (ii) analisar se restaram configuradas conduta vedada e abuso
de poder político aptos a ensejar a cassação do registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois cabe ao magistrado a
análise sobre a pertinência da produção probatória, sendo legítimo o indeferimento
de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.
No caso, a prova indeferida mostrou-se irrelevante para o deslinde da controvérsia.
3.2 Em relação à validade das provas, o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.608/2019 admite a utilização de prints ou vídeos sem validação exclusiva por ata
notarial ou certidão de servidor, ficando a seu critério a aferição pelo magistrado.
3.3 Não se verifi

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600911-55.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do
Poder Econômico ou Político, Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600911-55.2024.6.16.0005 que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou procedente o pedido inicial formulado na presente ação de investigação judicial eleitoral
movida em desfavor de Fabio Dos Santos, para o fim de cassar seu registro de candidatura para o
cargo de vereador, na Eleições Municipais de 2024, na forma do artigo 77, parágrafo único, da Lei
9.504/1997. (Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida por União Brasil de
Paranaguá/PR, com fundamento no art. 77 da Lei n.º 9.504, em face de Fábio dos Santos, candidato
à reeleição ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, alegando em síntese que no dia
20 de setembro de 2024, durante a inauguração da ponte na Ilha dos Valadares, a parte investigada
cometeu infração eleitoral ao participar ativamente do evento. Informou que o candidato desfilou
em carro aberto, que também foi utilizado pelas principais autoridades presentes, e utilizou o
evento para promover sua candidatura, acenando para o eleitorado e tendo seu nome e número de
candidatura gritados pela população presente.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CAIO AUGUSTO CASBURGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324528
19/12/2024
18:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44324528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.051

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600911-
55.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CAIO AUGUSTO CASBURGO - OAB/PR119702
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 77 DA LEI Nº 9.504/97.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Fábio dos Santos interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida pelo Ministério Público Eleitoral, cassando o registro de sua
candidatura ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024.
1.2 No recurso, o recorrente alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de
pedido de provas, nulidade de documentos apresentados sem certificação,
ampliação indevida do objeto da ação pelo Ministério Público, e inexistência de
conduta vedada ou abuso de poder político. Requereu a improcedência da AIJE ou,
subsidiariamente, a exclusão da penalidade de cassação de registro de candidatura.
1.3 A sentença recorrida baseou-se em suposta violação ao art. 77 da Lei nº
9.504/97 e em abuso de poder político, argumentando que o recorrente participou de
inauguração de obra pública em período vedado, desfilou em carro aberto com
autoridades, distribuiu material impresso e utilizou vídeos publicitários em benefício
próprio.

Num. 44324528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou
nulidade de provas; e (ii) analisar se restaram configuradas conduta vedada e abuso
de poder político aptos a ensejar a cassação do registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois cabe ao magistrado a
análise sobre a pertinência da produção probatória, sendo legítimo o indeferimento
de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.
No caso, a prova indeferida mostrou-se irrelevante para o deslinde da controvérsia.
3.2 Em relação à validade das provas, o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.608/2019 admite a utilização de prints ou vídeos sem validação exclusiva por ata
notarial ou certidão de servidor, ficando a seu critério a aferição pelo magistrado.
3.3 Não se verificou ampliação indevida do objeto da ação, pois os fatos analisados
permaneceram dentro do escopo delimitado na inicial, conforme Súmula nº 62 do
TSE.
3.4 No mérito, constatou-se que a mera presença do candidato em inauguração de
obra pública, sem participação ativa ou pedido explícito de votos, não caracteriza
conduta vedada do art. 77 da Lei nº 9.504/97, tampouco abuso de poder político.
3.5 Prova robusta e inequívoca é requisito indispensável para aplicação das graves
sanções previstas no art. 22 da LC nº 64/90, conforme jurisprudência do TSE (AgR-
RO-El nº 060293645 e RO-El nº 060303755).
3.6 Não ficou demonstrado que o recorrente utilizou sua posição de agente público
ou estrutura administrativa para beneficiar sua candidatura, nem que houve
comprometimento da isonomia entre os candidatos ou da legitimidade do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, afastando a penalidade de cassação do
registro de candidatura.
4.2 Tese de julgamento: "A presença discreta de candidato em inauguração de obra
pública, sem participação ativa, não configura conduta vedada prevista no art. 77 da
Lei nº 9.504/97, nem abuso de poder político, inexistindo provas robustas de desvio
de finalidade ou comprometimento da lisura do pleito."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos

Num. 44324528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FÁBIO DOS SANTOS, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral em desfavor do recorrente, para determinar a cassação do seu
registro de candidatura para o cargo de vereador, nas Eleições Municipais de 2024, na forma do
artigo 77, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
Na origem, a inicial foi nomeada como Ação de Investigação Judicial Eleitoral, na qual se aduziu
que, no dia 20 de setembro de 2024, ou seja, no período vedado, durante a inauguração da
Ponte da Ilha dos Valadares, no Município de Paranaguá-Pr, o representado, então candidato à
reeleição ao cargo de vereador, participou de forma ativa do evento, desfilando em carro de som
aberto, o mesmo utilizado por figuras políticas de alta relevância, conversando e acenando, sendo
amplamente apoiado por um grupo de pessoas, em desrespeito ao artigo 77, da Lei nº 9.504/97.
Alegou-se, ainda, que essa situação causa desequilíbrio no pleito, em relação aos demais
candidatos. Requer, ao final, a procedência da ação e a aplicação das sanções previstas no
artigo 77 da Lei nº 9.504/97 (ID 4416875).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que houve a prática da conduta vedada,
considerando que o investigado participou ativamente da inauguração, ao andar no mesmo carro
e que desfilou com políticos importantes, considerando ainda que distribuiu informativos, no estilo
de jornais impressos aos presentes, gravou propaganda com cabos eleitorais sobre o evento, o
qual foi divulgado em sua rede social. Com isso, julgou procedente a ação de investigação judicial
eleitoral, determinando a cassação do registro de candidatura do investigado (ID 44168611).
O investigado interpôs recurso, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão
do indeferimento do pedido de prova referente à requisição, à Prefeitura, da lista de autoridades
presentes no ato de inauguração, e invalidade das provas, considerando-se a não indicação da
URL da propagandas apontadas, e ainda que o MPE aumentou o objeto da ação. No mérito,
afirmou que: a) compareceu a inauguração como mero espectador, sendo que as imagens do
evento deixam claro que o vereador não estava sequer próximo das autoridades ou ocupou o
palanque; b) o próprio condutor do veículo, Gilmar Muller, morador da Ilha de Valadares, declarou
que ofereceu carona à Fábio Santos, quando já havia terminado o evento há mais de 2 horas,
para que atravessassem a ponte novamente; c) não houve distribuição de material impresso, na
verdade, algumas pessoas estavam com jornais e adesivos; e d) ao encontrar apoiadores, o
investigado cumprimento e tirou fotos com os eleitores, o que não caracteriza ilícito. Requer, ao
final, o provimento do recurso para acatar a preliminar e determinar a reabertura da instrução,
seja declarada a ausência de validade dos documentos apresentados, tendo em vista que não há
certificação e invalidação do parecer do MPE. No mérito, requereu a improcedência da AIJE ou,

Num. 44324528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
subsidiariamente, seja retirada a pena de cassação do registro de candidatura (ID 44168616).
Devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões (ID 44168620).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo
pela existência de abuso de poder e gravidade suficiente para ensejar a procedência da AIJE e a
sanção de cassação do registro ou diploma (ID 44222392).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
2. Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em
que o investigado alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova
referente a requisitar à Prefeitura a lista de autoridades presentes que participaram do ato de
inauguração, e invalidade das provas, considerando-se a não indicação da URL das propagandas
apontadas, e ainda que o MPE aumentou o objeto da ação. Explica, ainda, que compareceu na
inauguração como mero espectador, sendo que as imagens da inauguração deixam claro que o
vereador não estava sequer próximo das autoridades ou ocupou o palanque. Assevera que o
próprio condutor do veículo, Gilmar Muller, morador da Ilha de Valadares, declarou que ofereceu
carona a Fábio Santos, quando já havia terminado o evento há mais de 2 horas, para que
atravessassem a ponte novamente. Além disso, afirma que não houve distribuição de material
impresso, na verdade, algumas pessoas já estavam com jornais e adesivos no local e que, ao
encontrar apoiadores, cumprimentou e tirou fotos, o que não caracteriza ilícito. Requer, ao final, o
provimento do recurso para acatar a preliminar e determinar a reabertura da instrução, seja
declarada a ausência de validade dos documentos apresentados, tendo em vista que não há
certificação e invalidação do parecer do MPE. No mérito, requereu a improcedência da AIJE ou,
subsidiariamente, seja retirada a pena de cassação do registro de candidatura (ID 44168616).
O Juízo sentenciante decidiu o seguinte (ID 44168611):
“(...)
No caso dos autos, denota-se que o investigado, por meio de imagens e vídeos (id
125115333, 125115335, 125115336 e 125115337) chegou até mesmo a distribuir
"informativos" - no estilo de jornais impressos - aos presentes na inauguração. O
material destaca imagem do candidato diante da ponte, segurando o que aparenta
ser o projeto (ou planta) da obra, indicado que ele seria responsável pela
consecução da infraestrutura. Abaixo da imagem, há frases como: "Fábio Santos
influenciou o prefeito Marcelo Roque a contratar o Projeto da Ponte dos Valadares",
acrescentando que "conseguimos o projeto e os estudos necessários para a
execução da obra! Agora, a ponte está aí para servir à população do Valadares e
beneficiar os mais de 35 mil habitantes".

Num. 44324528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
Além disso, o candidato se valeu de veículo destinado ao desfile do Governador e
do Prefeito, para atravessar referida ponte e acenar para a população, evidenciando,
assim, o intento de destacar sua presença.
A alegação de ter utilizado o transporte apenas como meio de locomoção, aceitando
uma "carona" - além de contrário à melhor interpretação dos elementos
apresentados aos autos - não é suficiente para eximir o demandado da conduta ora
examinada. Ora, os atos realizados em conjunto - que incluem publicações em
redes sociais, distribuição de informativos como jornais, gravação de propagandas
com cabos eleitorais - evidenciam ativa participação do candidato no ato público,
diferenciando seu comportamento daquele esperado de qualquer pessoa do povo.
Nesse contexto, o fato de o candidato não ter se aproximado das autoridades
enquanto elas discursavam, também objeto de alegação defensiva, por si só,
semelhantemente não arrefece a gravidade da conduta objetivamente considerada.
Como visto, o candidato infringiu as regras que vedam condutas de agentes públicos
durante o período eleitoral, na medida que não observou a proibição de
comparecimento em inauguração de obra pública, empregando o ato
ostensivamente ao longo de sua campanha.
Resta, então, analisar se a conduta, conforme acima descrita, reveste-se de
gravidade capaz de justificar a procedência da ação por abuso de poder político e,
por consequência, sancionar o ato do investigado com a cassação do registro de
candidatura.
O comparecimento isolado, episódico ou eventual de candidato, no período
proscrito, em inauguração de obra pública - como dito antes - não teria o condão de
gerar automaticamente a procedência do pedido e a cominação da gravosa sanção
de cassação do registro ou diploma. Entretanto, como também visto acima, a
conduta do investigado não se restringiu a participação passiva no ato.
Consoante bem observado pelo Ministério Público, a Ilha dos Valadares possui uma
população de cerca de 35 mil habitantes. De fato, na região está situado o local de
votação com o maior o número de eleitores no Município de Paranaguá - Colégio
Estadual Cidália Rebello Gomes.
A inauguração foi amplamente divulgada nos meios de comunicação (art. 374, I, do
CPC). Além disso, o investigado buscou potencializar sua exposição, gravando
vídeos, por intermédio de cabos eleitorais, que registram apoiadores o enaltecendo
(id 125115335). Tais imagens, aliás, foram utilizadas em material de campanha do
investigado, onde se destaca seu nome e número de urna (id 125115337). Frisa-se,
ainda, que houve distribuição de material panfletário ("informativo") - o que foi
retratado em vídeo produzido pela campanha do próprio candidato. Ainda, o
investigado divulgou em rede social atrelada a sua candidatura propaganda eleitoral
destacando o evento e a propalada relevância de sua atuação para o êxito da obra,
inclusive posando em frente a ela segurando o que aparenta ser uma planta (ou
projeto) da realização.

Num. 44324528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
Em outras palavras, não se está diante de episódio esparso, mas sim de várias
ações concatenadas, com o fim de produzir o objetivo de conferir efeito, destaque e
importância à propalada contribuição do agente público no evento.
Sinteticamente, o investigado, na condição de vereador candidato à reeleição: a)
compareceu à inauguração de obra pública em período vedado; b) desfilou em carro
aberto com autoridades; c) distribuiu material impresso a eleitores, relacionando sua
imagem à infraestrutura; d) produziu vídeos publicitários, os quais foram
efetivamente utilizados em campanha, destacando seus nome e número de urna; e
e) tudo isso em local, como dito antes, sabidamente habitado por grande população,
e onde se baseia grande parte do eleitorado munícipe.
Logo, há de se concluir, em concordância com o pedido inicial, bem assim com o
parecer do Ministério Público Eleitoral, pelo julgamento procedente da demanda,
haja vista a inegável prática de conduta vedada por agente público candidato à
reeleição, configurando ato de abuso de poder político, dotado de evidente
gravidade extraída as circunstâncias que o caracterizam.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na presente ação de investigação
judicial eleitoral movida em desfavor de FABIO DOS SANTOS, para o fim de
CASSAR seu registro de candidatura para o cargo de vereador, na Eleições
Municipais de 2024, na forma do artigo 77, parágrafo único, da Lei 9.504/1997.

3. Impõe-se, de início, a análise de duas preliminares de mérito arguidas pelo recorrente.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, nulidade das provas e desrespeito ao princípio da
congruência, sem razão o recorrente.
Segundo o recorrente, o pedido de produção de provas foi indeferido indevidamente pelo juiz de
primeiro grau, cerceando-lhe o direito de defesa.
No entanto, sabe-se que incumbe ao magistrado a análise sobre a pertinência e necessidade da
prova, para o seu convencimento motivado, podendo indeferir o requerimento de produção
probatória, se entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme artigo 370, parágrafo único
do CPC.
Como assinalado no recurso, o Magistrado “negou o pedido de prova formulado pelo Recorrente,
para que fosse requisitado junto à Prefeitura de Paranaguá a lista de autoridades presentes e que
tivessem participado do ato de inauguração da Ponte Domingos Massa”. O indeferimento dessa
prova embasa o pleito de cerceamento de defesa.
No entanto, constata-se que a prova é desnecessária na medida em que é incontroverso nos
autos que o recorrente não compôs a comitiva de autoridade que frequentou o palanque e mesmo

Num. 44324528 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
a carreata junto com autoridades. Portanto, a prova requerida se revela, de fato, desnecessária.
Sobre a alegação de nulidade das provas produzidas pelo representante, ressalta-se que o art.
17, § 2º, da Resolução nº 23.608/19 do TSE, não exige que prints ou vídeos de redes sociais
sejam validados exclusivamente por ata notarial ou certidão de Servidor da Justiça Eleitoral. A
prova pode ser formada por qualquer meio admitido em direito, cabendo ao magistrado aferir sua
validade
Em relação à alegação de ampliação do objeto da ação, pelo Parquet, também não merece
guarida.
Isso porque, no processo eleitoral, o pedido é definido pelos fatos descritos na inicial,
independentemente da sua capitulação, consoante Súmula 62 do TSE, segundo a qual “Os
limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende,
e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
No caso, o Ministério Público, em ID 44168606, apenas trouxe novas evidências sobre os fatos já
devidamente descritos e delimitados na peça vestibular, não havendo que se falar em qualquer
ilegalidade.

4. Ingressando-se no mérito dos autos, infere-se, de fato, que a inicial conduz a narrativa fática
centrando-se, mais detidamente, na conduta vedada prevista no art. 77 da Lei n. 9504/97, sendo
menos explícita no apontamento sobre o abuso do poder político, cujos contornos foram
delineados pelo Ministério Público Eleitoral em sua manifestação após a contestação e
considerados como razão de decidir na sentença de procedência.
É certo que há ampla discussão na doutrina eleitoral sobre a possibilidade de alargamento do
pedido e dos fatos que são articulados na inicial das AIJEs em prejuízo ao direito ao contraditório
e à ampla defesa.
O art. 23 da LC 64/90 autoriza o juiz a apreciar circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados
ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Debate-se,
assim, se o artigo está em consonância com os princípios do contraditório e os novos princípios
acolhidos pelo novo Código de Processo Civil.
Não obstante essa celeuma que é válida e deve ser aprofundada em outras circunstâncias, no
presente caso, infere-se que tanto a conduta vedada quanto o abuso do poder político não
restaram configurados, impondo-se o provimento do recurso.
Para fundamentar a sentença, o magistrado apontou especificamente as provas e vídeos de IDs
125115333, 125115335, 125115336 e 125115337, que no PJE 2º grau se referem aos IDs
44168577, 44168579, 44168580 e 44168581, respectivamente, com as seguintes imagens:
a) ID 44168577 (correspondente ao ID 125115333, de 1º grau, citado na sentença):

Num. 44324528 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
b) ID 44168579 - vídeo (correspondente ao ID 125115335, de 1º grau, citado na sentença):

c) ID 44168580 (correspondente ao ID 125115336, de 1º grau, citado na sentença):

d) ID 44168581 - vídeo (correspondente ao ID 125115337, de 1º grau, citado na sentença):

A primeira controvérsia a ser avaliada diz respeito à participação do recorrente, então candidato à
reeleição ao cargo de vereador, no evento de inauguração da ponte da Ilha de Valadares, em
Paranaguá-Pr, no dia 20/09/2024, o que configuraria a conduta vedada do art. 77 da Lei nº
9.504/97.
Sobre o tema, o artigo 77, da Lei nº 9.504/97 prevê:
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro ou do diploma

É fato incontroverso, nos autos, que o candidato à reeleição ao cargo de vereador, Fábio dos
Santos, esteve na inauguração da ponte Ilha de Valadares, em Paranaguá, dia 20/09/2020.
No entanto, da análise atenta das provas dos autos, como fotos e vídeos, observa-se que em
nenhum momento o vereador esteve junto com as autoridades que palestraram no evento e
desfilaram oficialmente, na inauguração.
O que se observa é que o recorrente andou no mesmo jipe utilizado pelas autoridades principais,
guiado pelo mesmo motorista, assim como ele esteve presente no meio da população em geral e
tirando fotos, sendo que alguns dos participantes seguravam alguns jornais.
Ademais, cabe observar dos documentos juntados aos autos, dentre os quais, uma carta escrita a
mão pelo proprietário e condutor do jipe, que declara que convidou o recorrente para atravessar a
ponte com ele, apenas 2 horas após o final do evento, quando as autoridades já haviam deixado
a inauguração há tempo, conforme se vê (ID 44168588):
Magali Fernandes, que também estava presente no local, no dia dos fatos, declarou por escrito
que o recorrente não participou da inauguração de forma ativa, mas apenas como mero
espectador, nos seguintes termos (ID 44168588):
Com isso, verifica-se que Fábio dos Santos esteve presente no evento de inauguração da ponte
da Ilha dos Valadares, em 20/09/2024, na condição de cidadão, junto com a população em geral.

Num. 44324528 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
Ademais, ele não discursou, não subiu em palanque e também não desfilou com as autoridades
presentes, nem mesmo tirou fotos ou ficou ao lado daqueles que efetivamente protagonizaram o
evento, quais sejam, o Governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior, o Prefeito de
Paranaguá, Marcelo Roque e o Deputado Estadual, Nelson Justus.
Assim, a presença do então candidato à reeleição ao cargo de vereador do Município no evento
de inauguração, por si só, não configura conduta vedada prevista no artigo 77, da Lei nº 9.504/97,
porquanto não houve ato de campanha, pedido de votos ou participação ativa, que possa ensejar
risco à isonomia entre candidatos ou à legitimidade do pleito, bens jurídicos que a norma
pretende resguardar.
O Tribunal Regional de São Paulo analisou caso semelhante, no qual o candidato a Prefeito
participou de inauguração de uma escola pública, em período vedado, sem participação ativa ou
discurso, em que entendeu não configurar conduta vedada, nos seguintes termos:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM.
ALEGAÇÃO
DE
PRÁTICA
DE
CONDUTA
VEDADA.
COMPARECIMENTO EM INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA EM PERÍODO
VEDADO,
QUAL
SEJA,
OS
3
(TRÊS)
MESES
ANTES
DO
PLEITO.
PARTICIPAÇÃO DISCRETA, SEM PROFERIMENTO DE DISCURSO. PROVAS
CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA RESPALDAR
EVENTUAL
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TRESP, REl nº 060026127 Acórdão MARINÓPOLIS - SP, Relator(a): Des. Cotrim
Guimarães, Julgamento: 19/11/2024 Publicação: 25/11/2024).

Nesse sentido, ressalta-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece que a
mera participação de candidato em inauguração de obra pública, como qualquer pessoa do povo,
sem destaque ou presença em palanque, afasta a aplicação da sanção de cassação do registro
ou do diploma, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. CONDUTA
VEDADA. COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ART. 77
DA
LEI
N°
9.504/97.
CONCLUSÃO
REGIONAL:
PARTICIPAÇÃO
SEM
DESTAQUE.
AUSÊNCIA
DE
DESEQUILÍBRIO
DO
PLEITO.
PROPORCIONALIDADE. SANÇÃO DE CASSAÇÃO. INADEQUAÇÃO AO CASO.
ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME. INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO. (grifo nosso)
1. A jurisprudência do TSE admite a aplicação do princípio da proporcionalidade
na representação por conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº 9.504/97,
para afastar a sanção de cassação do diploma, quando a presença do
candidato em inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem a

Num. 44324528 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
sua participação ativa na solenidade, de modo a não acarretar a quebra de
chances entre os players (AgR-REspe nº 1260-25/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
5.9.2016; RO nº 1984-03/ES, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 12.9.2016; AgR-
REspe nº 473-71/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27.10.2014). (grifo nosso)
2. In casu, no exame do caderno probatório, o TRE, embora reconhecendo o
comparecimento do candidato, assentou que a sua presença no evento se deu
sem qualquer destaque que pudesse comprometer minimamente o equilíbrio
do pleito, motivo pelo qual deixou de aplicar a sanção de cassação. (grifo
nosso)
3. A partir da moldura fática delineada no acórdão regional, cuja revisão, nesta
instância, demandaria o vedado reexame de fatos e provas (Súmula nº 24/TSE),
tem-se que a conclusão regional está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE, AgR-AI nº 50082 Acórdão PATO BRAGADO - PR, Relator(a): Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Julgamento: 31/08/2017 Publicação: 03/10/2017).

ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. RECURSOS ORDINÁRIOS.
CONDUTA VEDADA. INAUGURAÇÃO. OBRA PÚBLICA. COMPARECIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO.
DESEQUILÍBRIO
NA
DISPUTA
ELEITORAL.
AUSÊNCIA.
CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DO
CANDIDATO
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
DO
MPE
DESPROVIDO.
1. Julgado improcedente o pedido formulado na representação, é inconteste a falta
de interesse recursal do então candidato já que ausente o pressuposto da
sucumbência.
2. A entrega das chaves dos vestiários de um campo de futebol, em período vedado,
cuja obra foi custeada pelo poder público, é considerada uma inauguração de obra
pública, uma vez que a referida entrega pressupõe a abertura de suas
instalações para o uso do público geral.
3. Na espécie, não obstante a conduta perpetrada pelo então candidato se
amolde ao tipo descrito no art. 77 da Lei nº 9.504/97, não há falar em cassação
do seu diploma, porquanto a ilicitude em questão não se revestiu de gravidade
suficiente para causar a desigualdade de chances entre os candidatos e afetar
a legitimidade do pleito, já que estamos a falar de único evento, com diminuto
público, em eleições para o cargo de deputado federal. (grifo nosso)
4. O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a sanção de cassação pela
prática das condutas vedadas somente deve ser aplicada em casos mais

Num. 44324528 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
graves, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O
reconhecimento desses ilícitos poderá afastar o político das disputas eleitorais pelo
longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alínea d e j, da LC nº 64/90), o que pode
representar sua exclusão das disputas eleitorais, fazendo com que a Justiça
Eleitoral substitua a vontade do eleitor, de modo a merecer maior atenção e reflexão
por todos os órgãos desta justiça especializada. (grifo nosso)
5. Recurso ordinário de Rogério Pinheiro não conhecido e recurso ordinário do MPE
desprovido.
(TSE, RO nº 198403 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. Luciana Lóssio,
Julgamento: 09/08/2016 Publicação: 12/09/2016).

A doutrina de Rodrigo López Zílio caminha na mesma senda, ao professar:
"Por certo que o comparecimento isolado, episódico ou eventual de candidato, no
período proscrito, em inauguração de obra pública não tem o condão de gerar
automaticamente a procedência do pedido e a cominação da gravosa sanção de
cassação de registro ou diploma" (Direito Eleitoral, 2023, p. 818).

Outrossim, pelo fato de não ser prevista a sanção pecuniária, apenas a gravosa penalidade da
cassação do registro, o TSE firmou o entendimento de que deve ser levado em consideração o
princípio da proporcionalidade na imposição da sanção pela prática da infração ao art. 77 da Lei
das Eleições:
Representação. Conduta vedada. Inauguração de obra pública.
1. Este Tribunal Superior já firmou entendimento no sentido de que, quanto às
condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a sanção de cassação somente
deve ser imposta em casos mais graves, cabendo ser aplicado o princípio da
proporcionalidade da sanção em relação à conduta.
2. Com base nos princípios da simetria e da razoabilidade, também deve ser levado
em consideração o princípio da proporcionalidade na imposição da sanção pela
prática da infração ao art. 77 da Lei das Eleições.
3. Afigura-se desproporcional a imposição de sanção de cassação a candidato à
reeleição ao cargo de deputado estadual que comparece em uma única
inauguração, em determinado município, na qual não houve a presença de
quantidade significativa de eleitores e onde a participação do candidato também não
foi expressiva.Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 890235, Acórdão, Min. Arnaldo
Versiani, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/08/2012).

Num. 44324528 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02

No tocante ao abuso de poder político, tanto a sentença quanto o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral justificam a sanção de cassação do registro ou diploma a partir dos seguintes
fatos: a) compareceu à inauguração de obra pública, em período vedado; b) desfilou em carro
aberto com autoridades; c) distribuiu material impresso a eleitores, relacionando sua imagem à
infraestrutura; d) produziu vídeos publicitários, que foram utilizados em campanha; e e) tudo isso
em local habitado por grande população, e onde se baseia grande parte do seu eleitorado.
A respeito do abuso do poder político, prevê o artigo 22, da LC nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de
o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que
o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p. 689/690) que o abuso do poder político se
configura quando o candidato usa, de forma desproporcional, de sua condição funcional,
comprometendo a lisa do pleito:
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.

Num. 44324528 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.

Para que se configure o abuso, portanto, não basta a caracterização da conduta vedada, que no
caso, refere-se ao comparecimento em inauguração de obra pública, em período vedado. É
indispensável a demonstração de que a conduta, além de ilegítima e extrapolar o limite do
razoável, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os
concorrentes.
A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Ora, não consta nos autos prova de que o recorrente se aproveitou da sua condição de agente
público, em manifesto desvio de finalidade, ou que tenha se utilizado da estrutura da
administração pública em benefício próprio.
Sobre o assunto, salienta-se que “o abuso de poder político se configura quando a normalidade e
a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes públicos que, valendo–se de sua
condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade” (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060033090, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 06/10/2023).
Portanto, não restou demonstrado o abuso do poder político, que reflita a gravidade da conduta
necessária à aplicação de sanção tão severa quanto a cassação do registro do registro ou do
diploma.
Especificamente ao comparecimento à inauguração de obra pública, em período vedado e sobre
o desfile em carro aberto, a questão foi enfrentada acima.
Quanto à distribuição do material impresso, ressalta-se que as provas juntadas aos autos não
demonstram qualquer ato de entrega ou distribuição dos jornais ou qualquer outro material de
campanha a eleitores no momento da inauguração da obra.

Num. 44324528 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
As imagens revelam o recorrente no meio de um grupo de apoiadores, em que alguns seguram
jornais. Porém, não há prova, nos autos, de que foi o candidato que compartilhou esse material,
donde não há que se falar em conduta abusiva.
No que tange aos vídeos publicitários, divulgados em rede social particular do candidato, no
endereço
https://www.instagram.com/p/DAI0og1NK2R/?igsh=bjE0dGd6bzVsM2h5,
importante
destacar que não há ilicitude na publicidade de atos realizados durante o mandato público, em
período eleitoral, divulgado em rede social privada.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já assentou “A veiculação de atos de gestão em
perfil pessoal de redes sociais, sem pedido explícito de votos ou uso ostensivo de recursos
públicos, não configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97” (RE
nº060005270, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 07/10/2024 - grifamos).
De outro lado, afigura-se lícita a propaganda do candidato quando veicula material em que ele
consta como um daqueles que trabalhou para a conquista da obra pública, na sua atividade de
parlamentar. Se reflete exatamente ou não a realidade, cuida-se de outra discussão, porém é
possível que o candidato, como vereador do Município, tente vincular a concretização da ponte
com seus esforços parlamentares. Não vislumbro abuso do poder político nessa conduta.
Portanto, o comparecimento de candidato em inauguração de obra pública, de forma discreta e
sem a sua participação ativa, não configura conduta vedada e não enseja a sanção da cassação
do registro ou diploma, ante à ausência de abuso de poder político ou de autoridade, já que não
restou comprovado, por meio de lastro probatório claro e robusto a utilização da função pública,
com desvio de finalidade, em benefício próprio, mesmo tendo ocorrido em local com alta
concentração de pessoas.
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder político e econômico
devem ser lastreados por provas robustas, a saber:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES
PECUNIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS
VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Incidência da Súmula 30 do TSE. Adequação à jurisprudência do TSE
8. Conforme assentado pela Corte de origem, não há na espécie prova robusta
que demonstre a configuração do abuso de poder, porquanto, embora esteja
comprovado nos autos que os candidatos se utilizaram da máquina pública para
divulgar sua candidatura, não ficou demonstrada a repercussão das condutas (ainda
que em seu conjunto) no âmbito do pleito e sua influência perante o eleitorado, para
fins de albergar a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade. (grifo nosso)

Num. 44324528 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do abuso de
poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se
admite reconhecer o abuso de poder com fundamento em meras presunções
acerca do encadeamento dos fatos imputados aos investigados. Precedentes. (grifo
nosso)
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder,
que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). Nesse sentido: AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021.
(grifo nosso)
CONCLUSÃO
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 31/05/2024).

Assim, mister o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de
primeiro grau de jurisdição, para julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e
afastar a cassação.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela FÁBIO DOS SANTOS, para o fim reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, julgando improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
interposta e afastando a sanção de cassação do registro ou diploma aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº

Num. 44324528 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 18:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918384670200000043270894
Número do documento: 24121918384670200000043270894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2025 16:24:02
0600911-55.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS - Advogados
do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRIDO: CAIO AUGUSTO CASBURGO - PR119702.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024